Tribunal: TJMT
Processo: 0003066-89.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003066-89.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE
DA COMARCA DE CUIABÁ-MT PARA
JULGAMENTO DE ‘CAUSAS E CONFLITOS’ ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS

–
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – NECESSIDADE DE
CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO CARACTERIZADO PELA POTENCIAL DESESTABILIZAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO
–
INOCORRÊNCIA
–

PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA DÍVIDA FISCAL –

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO ENCAMINHADA PARA A PREFEITURA AUTUADA E RECEBIDA PELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS – LEGITIMIDADE
–
APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRAVA

–
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A competência originária da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prevista no artigo, 17-B, inciso I, alínea “l”, do RITJMT, para julgar
ação entre o estado e municípios

restringe-se à hipótese de conflito federativo qualificado, caracterizado pela potencial desestabilização do pacto federativo; o que não se verifica no caso concreto.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial do crédito fiscal, no que se refere aos seus aspectos jurídicos (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema nº 375).

A notificação visa
garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da do auto de infração, para, querendo, apresente defesa administrativa no prazo legal.

Se a notificação foi entregue no endereço do autuado e atingiu a sua finalidade, tendo em vista que foi apresentada defesa administrativa, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa.

Não se mostra razoável, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo.

Configurada a inércia da Administração Pública se revela necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente na esfera administrativa, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado nos procedimentos extrajudiciais pelos entes federados.

Com a modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente da ação, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória nº
0003066-89.2019.8.11.0082
, que diante do parcelamento da dívida questionado na demanda (
Auto de Infração n. 111.852 de 21.5.2010 - Processo Administrativo n. 379.834/2010 - CDA n. 20191644959) julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC; e condenou a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz que, se viu obrigado a parcelar/pagar a dívida impugnada na ação apenas para não ter seu nome negativado no SADA (Sistema de Acompanhamento de Divida Ativa), e possibilitar a emissão de certidões de regularidades que necessita obtenção de convênios junto aos órgãos Estaduais e Federais.

Sustenta que, a inscrição no SADA implica no não recebimento de recursos Estaduais, recursos Federais, emendas parlamentares e outros.

Argumenta que o fato de parcelar/pagar a dívida não significa que o município reconhece como legitima a autuação e que não pretende continuar com a ação que visa o reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela ora recorrido.

Assegura que a notificação do auto de infração foi encaminhada e recebida pelo Secretário Municipal de Obras o qual não possui legitimidade para representar o município.

Assevera que para ser legítima a notificação da autuação do Município, ela deveria ser entregue pessoalmente ao Prefeito Municipal.

Argui que ocorreu a prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental, isso porque, “durante a tramitação
houve um lapso temporal no qual o processo no procedimento administrativo ficou paralisado pelo período superior a 03 (três) anos, sem que houvesse qualquer movimentação processual, no interstício de 19/08/2011(fls. 43/49) à 14/12/2015 (fls. 51)”.

Pontua que ocorreu a prescrição intercorrente no procedimento administrativo pelo fato de ter demorado mais de 5 anos para concluir a apuração da prática da infração contra o meio ambiente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus sucumbenciais.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça suscitou a preliminar de incompetência absoluta da
Vara Especializada do Meio Ambiente
da Comarca de Cuiabá-MT para julgar ação entre Município e Estado. No mérito manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE
DA COMARCA DE CUIABÁ-MT PARA JULGAR AÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO

Preambularmente, necessário se mostra a analisar a preliminar de incompetência absoluta da
Vara Especializada do Meio Ambiente
da Comarca de Cuiabá-MT para julgar ação entre o
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
e o ESTADO DE MATO GROSSO.

Entende a Procuradoria Geral de Justiça que as ações movidas por municípios, contra o Estado de Mato Grosso, visando a anulação de auto de infração ambiental devem ser processadas e julgadas originariamente pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sobre o assunto, vejamos o disposto no artigo 17-B, inciso I, alínea “l”, do Regimento Interno:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes;”

Pela leitura do citado dispositivo, entende-se, a priori, que qualquer ação que envolva conflito ente Estado e Municípios seria julgada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No entanto, o Órgão Especial desta Egrégia Corte, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência nº 1010093-90.2021.8.11.0000, decidiu que, a competência originária prevista no artigo, 17-B, inciso I, alínea “l”, do RITJMT, restringe-se à hipótese de conflito federativo qualificado, caracterizado pela potencial desestabilização do pacto federativo; o que não se subsume à espécie,
verbis:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE ‘CAUSAS E CONFLITOS’ ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF – ‘CONFLITO DE ENTES FEDERADOS’ E ‘CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO’ – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, ‘L’ DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.

O art. 17-B, I, L do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”. Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5º, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual “compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que
a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela “potencial desestabilização do próprio pacto federativo
” (ACO nº 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer,
a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado
”.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial
, fundadas em títulos executivos extrajudiciais,
sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal
(MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14ª edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual
“o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão
” (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, L do RITJMT, ou seja, de que
a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, f, da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.” (TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000).
(Conflito de Competência nº. 1010093-90.2021.8.11.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relator Desembargador Marcos Machado, Data do Julgamento: 16-9-2021).”

O caso dos autos, ao versar sobre a nulidade de auto de infração ambiental, não representa risco ao pacto federativo, envolvendo conteúdo estritamente patrimonial, não havendo se falar em competência originária da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para o processamento e julgamento do feito.

Assim,
rejeito

a preliminar aventada
.

V O T O: M É R I T O

Da extinção da ação sem resolução do mérito
:
Ausência de interesse de agir em razão da confissão de dívida para fins de parcelamento realizado no curso da ação

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, mediante Secretaria de Estado do Meio Ambiente, lavrou o Auto de Infração n.º 111.852 em desfavor do
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
, em razão da realização de remoção de vegetação em área de preservação permanente, às margens do Córrego André, sendo aplicada multa R$25.816,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais).

O
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE ajuizou a ação originária
visando à desconstituição de auto de infração ambiental
n. 111.852 de 21.5.2010 (Processo Administrativo n. 379.834/2010 - CDA n. 20191644959)
, sob o argumento de que: 01) a notificação extrajudicial acerca da autuação seria nula uma vez que foi teria sido entregue para pessoa que não possui legitimidade para representar o município; 02) ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental.

Durante o curso da ação a multa ambiental foi parcelada e paga pelo Ente municipal.

O Juízo
a quo,
que diante do parcelamento administrativo da dívida questionada na demanda, entendeu não existia mais interesse de agir da parte autora e, consequentemente,
julgou extinto o processo

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, condenou, ainda, a parte autora, ora recorrente, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), motivando a interposição do vertente recurso.

Da extinção da ação sem apreciação do mérito

O
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE argui

que o fato do ter parcelado e pago a multa não obsta a discussão acerca da legalidade de sua cobrança.

Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.133.027/SP (Tema nº 375) sedimentou o entendimento no sentido de que a confissão de dívida para fins de parcelamento de dívida fiscal não obsta o questionamento judicial da obrigação, quando se encontram em discussão apenas os aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1º, DO CPC). [...] 5.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. [...]”.
(STJ - REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários" (REsp 1.133.027/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.). Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 847.229/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/03/2016). (destaquei)

No mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO A PARCELAMENTO - CONFISSÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
; e, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada.
Mesmo que o contribuinte tenha confessado a dívida para o fim de ingresso no parcelamento, pode continuar discutindo o débito fiscal em juízo, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
. [...]”
(TJMT - N.U 1009381-36.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – FALSIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NEGATIVA DE AUTORIA DA QUEIMADA – QUESTÃO FÁTICA – POSTERIOR ASSINAURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O STJ, em orientação firmada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.133.027/SP), decidiu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.

2- A alegação de que não foi o causador do fogo que ensejou a multa em questão se refere aos aspectos fáticos, sendo inviabilizada a discussão judicial”. (TJMT - N.U 1046611-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – ICMS – PARCELAMENTO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MINORAÇÃO DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador.
[...]”.
(TJMT - N.U 0006769-94.2007.8.11.0002, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – [...] – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA [...]
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001657-38.2012.8.11.0013, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Com efeito, uma vez que no caso dos autos a pretensão diz respeito, apenas a legalidade da notificação do auto de infração e possível prescrição intercorrente no procedimento administrativo, estamos diante de questionamento judicial da dívida fiscal, motivo pelo qual, não existe óbice a sua apreciação judicial.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir do Apelante, sob o fundamento de que a dívida impugnada não pode ser questionada judicialmente em razão de ter sido objeto de parcelarmente e consequentemente de confissão de débito.

No entanto, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito e foi requerido pelas partes o julgamento antecipado da lide, entendo que o processo se encontra maduro para análise do mérito na seara recursal.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências apostas na exordial,
no que se refere aos questionamentos acerca dos aspectos jurídicos do auto de infração ambiental.

Nulidade da notificação extrajudicial

Argui em síntese que no auto de infração ambiental, cuja infratora supostamente seja a Prefeitura de Mirassol D ́Oeste, a notificação deve ser entregue pessoalmente ao Prefeito Municipal e não ao secretário municipal de infraestrutura, como no caso dos autos, o que implicaria em sua nulidade.

Sobre o assunto, sabe-se que quando é
lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para apresentação de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no
art. 121 do
Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.º 38/1995), como cito:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.

Outrossim, o
artigo 38, II, da
Lei Estadual nº
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que
é considerada válida a intimação encaminhada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a administração pública
, como transcrevo:

“
Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

[...]

II -
considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
; [...]”

Os procedimentos previstos nas citadas legislações, têm o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, apresente defesa administrativa no prazo legal.

No caso dos autos, observa-se que além do auto de infração ter sido entregue no endereço do autuado, o documento foi recebido, em 21/05/2010, pelo
Secretário Municipal de Obras e não por
um terceiro estranho.

Constata-se, também, que a notificação atingiu a sua finalidade, qual seja, cientificar o município acerca da lavratura da autuação ambiental, isso porque, foi apresentado, inclusive, defesa administrativa dentro do prazo legal pelo ente Municipal (Protocolo 400568/2010 de 28/05/2010).

Com efeito, não vislumbro qualquer irregularidade na notificação realizada pelo Agente Ambiental vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso
, eis que atingiu a sua finalidade, não tendo desse modo que se falar me cerceamento de defesa na via extrajudicial.

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade na notificação extrajudicial referente à lavratura do
Auto de Infração n. 111.852 de 21.5.2010
.

Prescrição intercorrente

Argui o
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
que
ocorreu a prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental, motivo pelo qual deve ser anulada a multa aplicada pela SEMA-MT.

Como já me pronunciei em outras oportunidades, entendo que,
qualquer multa é prescritível, já a recuperação de área degradada, ou indenização, no caso da sua inviabilidade, é imprescritível. A multa tem intuito personae e a recuperação de área é
propter rem
.

Com efeito, embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não se mostra crível aceitar que um processo administrativo, que antecede, em muitos casos, a tão sobrecarregada via judicial (em especial às afetas ao Direito Público), perdure sabe-se lá por quantos e quantos anos, notadamente porque, via de regra, deveria se operar a celeridade e a razoável duração do processo.
Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Como se sabe, o Decreto Estadual nº 1.986, de 1º/11/2013, d
ispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA/MT.

Em sua exposição de motivos, o referido decreto estadual estabelece que:

“Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, no que se refere aos atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, bem como o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA”.

Isso quer dizer que, o referido
Decreto Estadual
tem como escopo regulamentar o Código Estadual do Meio Ambiente (LC 38/1995) no que se refere ao processo administrativo.

Por este caminho, entendo como pertinentes os prazos prescricionais ali descritos, notadamente porque, como mencionado alhures, os processos administrativos não podem tramitar
ad eternum
transmitindo aos administrados o (dis)sabor da desídia, descaso e falta de solução que, em muitos casos, se prolonga por longos anos, perdendo por completo sua eficácia e a finalidade pretendida.

Com efeito, dentre as funções de um decreto, a principal é a de regulamentar a lei, ou seja, descer às minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios necessários para fiel execução da lei, como é o caso do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Desse modo, ainda que a LC 38/95 (Código Estadual do Meio Ambiente) não contemple expressamente a figura da prescrição
intercorrente punitiva administrativa no âmbito estadual, tal fato não pode servir de entrave à incidência desse instituto jurídico, sob pena de legitimar a desídia da Administração pública na análise e conclusão de procedimentos extrajudiciais, fato incompatível com os preceitos constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo.

A esse respeito, cabe destacar parte de um artigo publicado pela Revista Conjur, de autoria do i. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Ricardo Cintra Torres de Carvalho que, em referência ao RE nº 1.120.117-AC, STJ, 2ª Turma, 19-11-2009 e 28-4-2011, assim restou consignado. Veja-se:

“[...] O ministro Gilmar Mendes divergiu, na companhia do ministro Marco Aurélio; segundo ele,
a prescrição é a regra, apenas a Constituição pode prever hipóteses de imprescritibilidade, não sendo viável interpretar a omissão da legislação ambiental como nova hipótese de imprescritibilidade, que não se admite seja implícita como sugerido pelo STJ; é uma tese artificial e não encontra amparo na Constituição Federal ou em qualquer outra norma vigente no nosso ordenamento jurídico
”. (https://www.conjur.com.br/2020-jul-04/ambiente-juridico-prescricao-danos-ambientais)

Entendo, portanto, ser possível a aplicação dos prazos da prescrição intercorrente estabelecido Decreto Estadual nº 1.986, de 1º/11/2013, eis que essa legislação apenas regulamenta
os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
estabelecidas na LC 38/95 (Código Estadual do Meio Ambiente), bem como o princípio da razoável duração do processo extrajudicial (prescrição intercorrente) prevista na Lei Maior.

Partindo dessa premissa,
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê os seguintes
prazos prescricionais no procedimento administrativo:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

No caso dos autos, verifica-se que da data em que foi protocolada a defesa administrativa, qual seja 28/05/2010 (Id. 104775557 - Pág. 20), até o julgamento administrativo que ocorreu em

05/09/2018 (Id. 104775557 - Pág. 41), transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem que houvesse nesse período de tempo, qualquer manifestação que justificasse a paralização.

Nesses casos esta e. Corte tem entedido pela ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

A propósito:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...].
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932

[...]”.
(TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Assim, diante do transcurso do procedimento administrativo por período superior à 05 (cinco) anos, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para

reformar a sentença objurgada, para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n.
379834/2010
, devendo dessa forma, ser extinta a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração nº
111852
.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o Apelado, de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023